Tribunal: TJDFT
Processo: 0720514-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0720514-49.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BERNARDETH OLIVEIRA DA SILVA, JANAINA LAVALE AOR DE ANDRADE RECORRIDO: JANAINA LAVALE AOR DE ANDRADE, BERNARDETH OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte, Bernardeth Oliveria da Silva, para cumprir o despacho de Id n. 16409375, devendo apresentar documentação idônea para comprovar a hipossuficiência, sob pena de indeferimento ou revogação do benefício, com determinação para recolhimento das custas e do preparo, o que, não cumprido, poderá levar à deserção do recurso. Os documentos juntados (ID n. 16665784) tratam apenas de documentos médicos (consultas, exames ). Prazo de 05 dias. Brasília, 26 de julho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator